Tribunal: TJDFT
Processo: 0708085-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. TEMA 934, STJ. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE. OBTENÇÃO DE PROVEITO. FUGA DA LEI PENAL. AUTODEFESA. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DELITO NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Concomitantemente ao valor de pequena monta, a aplicabilidade do princípio da insignificância exige o preenchimento de outros requisitos básicos como: a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso concreto, tendo em vista a habitualidade delitiva demonstrada nos autos (maus antecedentes e reincidência) e o alto grau de reprovabilidade da conduta da ré, que praticou o crime descrito na denúncia durante o cumprimento de outras penas (em regime aberto), inviável o reconhecimento da atipicidade material. A jurisprudência brasileira adotou a teoria da amotio ou apprehensio para a caracterização do furto consumado. Segundo essa teoria, o crime consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída pelo agente, ainda que por um breve momento, sob a vigilância do ofendido e seguida de perseguição imediata. Incabível a desclassificação para o furto tentado, considerando que a prova dos autos demonstra que a ré percorreu todo o iter criminis. O delito previsto no artigo 307, do Código Penal, é formal, cuja consumação ocorre com a atribuição da falsa identidade, com o especial fim de se obter uma determinada vantagem, ainda que essa não se concretize. Nos termos do Enunciado 522, da Súmula do STJ, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que para justificar eventual autodefesa. O fato de a acusada cometer novo crime, quando em cumprimento de pena anteriormente aplicada, significa a inobservância das regras inerentes aos próprios objetivos da execução penal, sobretudo no que concerne aos aspectos da ressocialização, o que justifica a maior reprovação de sua conduta e a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina, o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Em se tratando de ré reincidente e com maus antecedentes, condenada a cumprir pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão, inviável o acolhimento do pedido de alteração do regime prisional semiaberto fixado para o início do cumprimento da pena, nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal. Configurada a reincidência específica, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.